Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. VIOLAÇÕES ESPECÍFICAS. INSUBSISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.
1. Não há óbice ao ajuizamento de ação revisional insurgente em relação à dosimetria da pena, desde que haja fundamentação concreta e evidente violação específica, em situações deveras excepcionais. Precedentes.
2. Pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode ensejar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
3. O art. 64, inc. I, do Código Penal dispõe que “para efeito de reincidência: I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”. No caso, não transcorreram 5 (cinco) anos do término do cumprimento da pena imposta na condenação anterior, até a prática do novo crime descrito na r. sentença condenatória rescindenda.
4. Constatada a reincidência da requerente e mantida circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula no 269/STJ, em absoluta consonância com a jurisprudência mansa e pacífica do colendo STJ.
5. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.